Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716373-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Agravante (CONDOMÍNIO JARDINS DAS CAVIUNAS), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada em contrarrazões pela agravada (id. 26559148). Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora